Tribunal: TJMT
Processo: 0009627-83.2004.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009627-83.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), KVA ENG COMERCIO LTDA (APELADO), KVA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 24.960.726/0001-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PROTOCOLO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA.

1. Sendo o apelante Ente Federativo representado pela advocacia pública, a interposição de Recurso de Apelação fora do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, retrata a sua intempestividade.

2. Quando ausente requisito extrínseco de admissibilidade, a exemplo da tempestividade, resta inviável o seguimento do recurso.

3. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos da Execução fiscal, pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinta a Execução (id. 83898566).

Em suas razões recursais, o Apelante defende a tempestividade do recurso e a inocorrência da prescrição superveniente.

Isento de preparo (id. 83967486).

Em decorrência do despacho de id. 84117493, o processo foi baixado à origem para a intimação do Apelado a apresentar contrarrazões
,
porém, sobreveio decisão do juízo de origem, que entendeu desnecessária a intimação da parte recorrida, pois ainda não se encontrava angularizada a relação processual (id. 165840171).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n. 189 do STF.

Conclusos por redistribuição (id. 174994653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,

insurgindo-se contra a sentença de 1º Grau pela qual foi reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a Execução Fiscal.

Ao que se infere dos autos, a sentença recorrida foi prolatada em 28/11/2014 (id. 83898562) e em 26/01/2020, a Drª Flávia Catarina de Oliveira Amorim Reis, douta magistrada titular da Vara Especializada de Execução Fiscal, proferiu despacho no seguinte sentido:

“VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT,
na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, em seguida a Procuradoria Fiscal do Município Exequente recebeu os autos com carga e os devolveu SEM manifestação, segundo consta do Sistema Apolo do Fórum da Capital
, a prima facie inexistindo qualquer razão processual que impeça o arquivamento imediato do feito, com baixa na Distribuição..

Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida sentença, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu trânsito em julgado, DÊEM-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO definitivamente estes autos eletrônicos.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente
.
(id. 83898564) (
g.n.
)

É de suma importância mencionar o aludido despacho, haja vista que não consta dos autos certidão atestando a tempestividade do recurso e tampouco há termo de remessa com carga, de onde se possa aferir o momento em que intimado o Município.

Também não é possível averiguar a intimação do Apelante no sistema PJe, tanto de Primeiro quanto de Segundo Grau. No caso dos autos originários, no PJe de Primeiro Grau, a única intimação detectável é a intimação do Apelante, em 09/12/2019, para conhecimento da digitalização do processo.

No entanto, dado o teor do despacho que, diga-se de passagem, goza de fé pública, o sistema APOLO registrou a carga do processo para o Apelante,
que o devolveu sem manifestação
.

Registro que o sistema APOLO era utilizado à época, para o registro das movimentações processuais de autos físicos, nestas incluídas as intimações às partes.

Acrescente-se a isso, o longo prazo transcorrido entre a prolação da sentença, em 28/11/2014, e a interposição do recurso, ocorrida em 18/09/2019 (id. 83898566, p. 1), quase cinco anos após o ato.

Portanto, diante das considerações aqui tecidas, tenho que o Recurso de Apelação somente aportou nos autos,
após o decurso do prazo de a que alude o art. 1.003, § 5º, do CPC:

“
Art. 1.003.

O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que
os advogados, a sociedade de advogados,
a Advocacia Pública
,
a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão
.

(...)

§ 5º.
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
”
(
g.n.
)

A tempestividade constitui exigência prevista na lei processual, no sentido de que o recurso adequado e cabível deve ser interposto dentro do prazo legal, sob pena de configurar a preclusão temporal e formação da coisa julgada.

Assim, diante da manifesta intempestividade da peça processual, o Apelo não pode ser conhecido.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - PROGRESSÃO VERTICAL - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS AFASTADA - DIREITO RECONHECIDO - ADICIONAL CALCULADO CUMULATIVAMENTE POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP NÃO CONHECIDO, POR SER INTEMPESTIVO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1
.
Não se conhece da apelação cuja interposição ocorreu depois de decorrido o prazo legal
. (...)
” (N.U 1003202-81.2016.8.11.0015, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 24/11/2020, publicado no DJE 07/12/2020) (g.n.)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO DE TRINTA DIAS - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - OBSERVÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
É intempestiva a apelação interposta depois de ultrapassado o prazo de trinta (30) dias, conforme disposto nos artigos 183, § 1º, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil
. Não compete ao Judiciário decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se realizar concurso público para provimento de cargo efetivo ou até mesmo processo seletivo para contratação de servidor temporário, visto que a questão se cuida de ato discricionário da Administração.
Recurso não conhecido
.
Sentença retificada”.
(N.U 1000656-57.2019.8.11.0012, Relator: Des.
Luiz Carlos Da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 15/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - APELO INTEMPESTIVO - AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.
Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
”.
(N.U 0010570-61.2016.8.11.0015, Relator
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 20/06/2023, publicado no DJE 29/06/2023) (g.n.).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023